Tribunal: TJBA
Processo: 8054754-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8054754-61.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ITAMBÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001393-54.2025.8.05.0122 PACIENTE: LUAN ROCHA SOUZA IMPETRANTE: AGEU DE CARVALHO PIMENTEL RECORRIDO(S): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMBÉ - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE RISCO PROCESSUAL OU SOCIAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pelo advogado Ageu de Carvalho Pimentel, em favor de Luan Rocha Souza, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itambé/BA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar sua necessidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decreta a prisão preventiva deve demonstrar, com base em fatos concretos, a necessidade da medida extrema, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade do crime imputado ou de elementos inerentes ao tipo penal. 4. A mera referência ao uso de arma branca e à suposta resistência à prisão, sem a devida comprovação nos autos, não supre a exigência de motivação idônea exigida pelo art. 312 do CPP, tampouco demonstra risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5. As declarações da vítima não confirmam o uso de faca na prática do delito, tampouco a denúncia oferecida pelo Ministério Público incluiu a majorante correspondente, o que enfraquece o fundamento da gravidade concreta adotado pela autoridade coatora. 6. Revelando-se ausentes os requisitos legais da prisão preventiva e suficientes as medidas cautelares alternativas para resguardar os fins do processo, deve ser revogada a custódia preventiva do paciente, com aplicação das medidas previstas no art. 319, I, IV e V, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1. A gravidade abstrata do delito e elementos próprios do tipo penal não constituem, por si sós, fundamentos idôneos para decretação ou manutenção da prisão preventiva. 2. A ausência de elementos concretos quanto ao risco processual ou social do agente inviabiliza a prisão cautelar, especialmente quando constatada a suficiência de medidas alternativas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, inciso LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 864.922/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8054754-61.2025.8.05.0000, da comarca de Itambé, tendo como impetrante o advogado Ageu de Carvalho Pimentel e paciente Luan Rocha Souza. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8054754-61.2025.8.05.0000)